Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701161-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASSEI DIRETO S/A. AGRAVADO: CAROLINA CARIBE MARQUES GURJAO, D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por PASSEI DIRETO S/A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0741377-95.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu/recorrente que retire de sua plataforma e dos seus meios de comunicação e material de divulgação, a menção, foto ou qualquer outra informação sobre o livro: "O FLUXO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA". Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que o “pedido de antecipação de tutela formulado e a ordem que o atendeu é impossível de ser atendido pelo Passei Direto e não atende os requisitos previstos na Lei 12.965/2014”. Salienta que “não publica conteúdo na plataforma mas sim o usuário, bem como não pode ser responsabilizado pelas informações divulgadas pelos terceiros”. Defende que “a decisão deve se limitar à remoção dos conteúdos publicados através das URLs https://www.passeidireto.com/arquivo/111369808/modelo-de-gestao-de-qualidade e https://www.passeidireto.com/arquivo/90759650/ebook-2-0-o-fluxo-da-incorporacaoimobiliaria - únicas indicadas especificamente pela agravada na exordial e já removidas pelo agravante”. Aduz que estão presentes os requisitos para obtenção de liminar. Requer a atribuição de antecipação de tutela recursal para limitar a ordem de remoção do conteúdo às únicas URLs apontadas pela agravada na petição inicial, quais sejam: https://www.passeidireto.com/arquivo/111369808/modelo-de-gestao-dequalidade e https://www.passeidireto.com/arquivo/90759650/ebook-2-0-o-fluxo-daincorporacao-imobiliaria. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A decisão de primeiro grau foi definida nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a citação e intimação da requerida para que retire de sua plataforma e dos seus meios de comunicação e material de divulgação, a menção, foto ou qualquer outra informação sobre o livro: " O FLUXO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA", no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” Pois bem. No que tange à probabilidade do direito, há entendimento nas Cortes Superiores que “A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL." (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) Em recente acórdão, a Quarta Turma do STJ entendeu da mesma forma sobre a necessidade de que a ordem de retirada de conteúdo seja especificada para os provedores, vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVEDOR DE PESQUISA. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. FILTRAGEM PRÉVIA. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DO URL INDISPENSÁVEL. MARCO CIVIL DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. MATÉRIA FÁTICA E NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os provedores de busca e os de hospedagem são responsáveis pela retirada de site de conteúdo ilegal desde que indicado o URL respectivo. A ordem genérica de retirada de todo e qualquer conteúdo relacionado à postagem ofensiva é obrigação impossível de ser cumprida. 2. Todavia, tanto os provedores de busca quanto os de hospedagem só podem ser responsabilizados pela demora ou omissão em cumprir ordem judicial de retirada de post ilegal depois de informado o URL respectivo. 3. A hipótese em que a inaplicabilidade da Lei n. 12.965/2014 e a negativado provedor de internet em remover os conteúdos indicados, mesmo após notificação extrajudicial, são matérias que não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, ficando ausente o requisito do prequestionamento, e que demandam análise fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.796.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, com base nos precedentes citados acima, que podem ser aplicados de forma análoga ao agravante, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, verifica-se o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso se mantenha a decisão combatida, poderá ser prejudicada a parte recorrente com bloqueios judiciais. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que a decisão a quo se limite à remoção dos conteúdos publicados através das URL’s indicadas expressamente na origem. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador